Tribunal: TJDFT
Processo: 0706619-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual de acordo com a regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, por suposta ausência superveniente de interesse processual.
2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o, ambos da Lei no 11.419/2006).
3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos da regra prevista no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.
4. Uma vez demonstrado que o “parceiro para expedição eletrônica” foi intimado pessoalmente por meio do sistema eletrônico utilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não há necessidade de publicação no DJe, nos termos da regra prevista no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006.
5. Recurso conhcido e desprovido.